Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-88.2018.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002870-88.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão, Inclusão de Dependente]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (RECORRENTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), JUCIANE DE LIMA SANTANA - CPF: 719.488.211-68 (RECORRIDO), JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR - CPF: 021.489.681-14 (ADVOGADO), ANA VITORIA MOREIRA CERQUEIRA - CPF: 075.270.521-04 (RECORRIDO), JUCILANIA ALVES MOREIRA - CPF: 396.353.761-20 (RECORRIDO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), E. R. B. C. - CPF: 058.486.151-60 (RECORRIDO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), MARCIA BUDTINGER - CPF: 595.005.061-49 (RECORRIDO), G. H. C. - CPF: 069.683.491-08 (RECORRIDO), SIMONE BALENA DE BRITO - CPF: 315.687.852-91 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUCILANIA ALVES MOREIRA - CPF: 396.353.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO – M
AIORIDADE CIVIL –
PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para a concessão do benefício de pensão por morte, deve-se levar em consideração a data do óbito do segurado, bem como a lei vigente à época de sua ocorrência, em homenagem, ao princípio “tempus regit actum”. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 340 do STJ, “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Leonardo Vinicius Cerqueira

Ação:
de
Concessão do Benefício de Pensão por Morte.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

171663675
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que n
ão há que se falar em pensão por morte ao beneficiário, diante da taxatividade da lei que não prevê a possibilidade de pensão por morte do genitor no caso concreto.

Recurso Cível Inominado (Id
.

163726313
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Sustenta que é dependente financeiramente dos genitores, principalmente no que diz respeito à sua educação (faculdade), razão pela qual faz jus ao recebimento da pensão por morte pleiteada.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de concessão do benefício de pensão por morte proposta por
Leonardo Vinicius Cerqueira em
face de
Estado de Mato Grosso
e outros, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, em razão de ser filho do ex servidor Reginaldo Rosa de Cerqueira, bem como a condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos, desde a data do requerimento administrativo.

O recorrente pretende a concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de seu genitor em 04/05/2018. Alega que, apesar de sua maioridade não exerce atividade remunerada e cursa bacharelado em Direito, o que, supostamente, lhe garante direito ao benefício. Aduz ainda que antes do falecimento de seu genitor recebia pensão alimentícia homologada em sede liminar nos autos da Ação de Alimentos no 1037900-98.2017.8.11.0041.

A Lei Complementar no 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Publicada no DOE de 15/10/90, e consolidada até a LC 568/15) preleciona sobre a pensão por morte:

“Artigo 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

Artigo 244. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias.

§ 1o A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.

§ 2o A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação da invalidez ou maioridade do beneficiário.

§ 3o Aplica-se, para efeito deste artigo, os benefícios previstos na alínea "a" do artigo 140 da Constituição Estadual.

Artigo 245. São beneficiários das pensões:

(...)

II – temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04).

Redação original.

Redação anterior dada pela LC 124/03.

a) Os filhos, ou entendos, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

Em se tratando de pensão por morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a lei vigente à época do óbito do segurado, consoante se infere do teor de sua Súmula de n.o 340:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

A Lei Complementar n.o 197/04, teve vigência a partir de 14/12/2004, portanto, antes da data do óbito do genitor do recorrente (04/05/2018), bem como sua antecessora LC 124/03.

Sendo assim, à época do óbito do segurado a referida lei complementar já não mais previa a manutenção da pensão até os 24 (vinte e quatro) anos de idade no caso de estudantes de curso superior, determinando sua imediata extinção com a maioridade civil.

Desta feita, considerando que o recorrente já atingiu a maioridade, à inexistência de norma que garante a concessão/manutenção do benefício até os 24 anos ou até os 21 anos de idade no caso de estudantes de curso superior, evidencia-se que o recorrente não está mais abarcado pela situação que manteve pensionista até então, deixando de fazer jus a concessão do benefício pleiteado.

A propósito:

(...) 2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".(...) 4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes. (...)(STJ RECURSO REPETITIVO REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)

A alegação de que o benefício deve ser concedido em razão da decisão que concedeu alimentos provisórios não merece prosperar, uma vez que a ação tinha como parte autora não só o requerente, mas também sua genitora Simone Balena de Brito e seu irmão menor G. H. C.

Assim, não há que se falar em pensão por morte ao beneficiário, diante da taxatividade da lei, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

“Recurso Inominado no 1037585-94.2022.8.11.0041. Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. Recorrente: GABRIEL BOTELHO MERTHAN BARBOSA. Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO. Data do Julgamento: 21/07/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDORA ESTADUAL – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 10375859420228110041, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023